Tribunal: TJDFT
Processo: 0705933-18.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte autora, em que se questiona acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal.

2. Recurso próprio e tempestivo. Não se sujeitam a preparo, nos termos do art. 1.023 do CPC/15. Contrarrazões apresentadas (ID 57011649).

3. O acórdão proferido por esta Turma reformou a sentença de origem para julgar improcedente o pedido deduzido na inicial para condenar solidariamente os réus ao pagamento de danos morais.

4. Em síntese, o embargante alega que o acórdão desconsiderou a ocorrência de duas falhas distintas na prestação dos serviços bancários. Afirma que o acórdão desconsiderou também que o estorno ocorreu após 7 meses do primeiro fato, ensejando o dano moral. Defende que houve vazamento de dados pessoais que culminaram na facilitação de estelionato, sendo, portanto, dano in re ipsa. Sustenta que o dever de indenizar prescinde da demonstração objetiva do abalo moral sofrido. Em suas contrarrazões, o embargado aponta a inexistência de contradição ou obscuridade, posto que o acórdão apreciou todas as questões requeridas pelas partes.

5. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou erro material.

6. Na hipótese, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos. Vale notar que, diferentemente do que alega a embargante, as duas fraudes foram devidamente analisadas no acórdão. Além disso, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

7. A ausência do vício apontado pelo embargante (omissão) indica que, na realidade, o seu interesse é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada no acórdão recorrido, o que é incompatível com a via eleita.

8. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei n. 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.

9. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.